Tribunal: TJDFT
Processo: 0716837-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716837-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RICARDO COSTA CARDOSO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que acolheu, parcialmente, a impugnação apresentada por Ricardo Costa Cardoso e determinou a liberação imediata dos bloqueios dos valores de R$ 2.286,87 e R$ 243,21 ao agravado, por serem verbas de natureza salarial (proc. no 0738525-74.2019.8.07.0001, ID no 120718796, págs. 1-2). 2. O agravante alega, em síntese, que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. 3. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para manter os bloqueios sobre os ativos localizados nas contas bancárias de titularidade do agravado, pois não demonstrou que comprometeria a sua subsistência. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 35648682, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 8. A demanda originária tem por objeto pedido de cumprimento de sentença cujo valor atualizado da dívida é de R$ 179.477,12 (cento e setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e doze centavos), conforme ID no 115048737, pág. 1 dos autos principais. 9. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 10. O entendimento foi confirmado pela Segunda Seção, matéria que abordei em vários votos anteriores, sempre no sentido de que todas as verbas descritas do art. 833 podem ser flexibilizadas para pagamento de dívidas, respeitando-se a dignidade existencial do devedor (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020). 11. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a concessão de medidas dessa natureza. 12. A decisão identificou que os valores de R$ 2.286,87 e R$ 243,21 possuem natureza salarial e, portanto, seriam absolutamente impenhoráveis (ID no 120718796). O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 13. O agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a manutenção parcial da penhora comprometerá de algum modo a sua subsistência, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas não poderiam ser objeto de constrição. 14. Essa controvérsia, todavia, já foi afastada pelo STJ (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) e também por precedentes deste Tribunal (Acórdão no 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 15. Nesse cenário, a manutenção de 30% (trinta por cento) das verbas salarias depositadas nas contas bancárias que foram objeto de diligência via SISBAJUD deve ser mantida, pois atende aos interesses do devedor, sem prejudicar o direito ao crédito do agravante. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Defiro, em parte, o efeito suspensivo (ativo) e determino a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores localizados nas contas bancárias de titularidade do agravado (R$ 2.286,87 e R$ 243,21), que foram objeto de acolhimento parcial da impugnação (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Como consequência, da soma das quantias supracitadas, o valor de R$ 759,02 (30% do total) deverá ser repassado ao agravante e o remanescente desbloqueado em favor do agravado. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO